Tribunal: STF
Processo: HC 56119
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-09
Data de publicação: 1978-06-09

Ementa:
I.Apelação criminal expressamente limitada, como previsto no art. 590 do C. Pr. Penal. Não pode ser julgada fora do seu limite. Se o Tribunal do apelo ofende o princípio tantum devolutum quantum apelatum, sua resolução não pode prevalecer.
2. Petição de habeas corpus desferida para o fim de anular o acórdão que ofendeu sobredita regra.